Tribunal: TJDFT
Processo: 0736167-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Plano de saúde. Demora na análise de solicitação de procedimento de emergência. Dano moral: a injustificada demora na análise de solicitação de procedimento de emergência, cirurgia cardíaca, necessária à preservação da vida do paciente, causou dano moral in re ipsa, cuja compensação (R$ 5.000,00) foi assegurada em valor que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.